Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729380-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e para o laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado na denúncia. 2. O fato de os réus não serem flagrados no ato da comercialização da droga não impede a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, bastando apenas restar configurada alguma das elementares do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, que, no caso, deu-se na modalidade de transportar droga para fins de comércio ilícito. 3. Inviável o pleito de desclassificação da conduta dos réus para o delito de porte e uso de drogas, tendo em vista que as testemunhas policiais foram firmes ao relatar que observaram movimentos característicos de traficância durante as investigações. 4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 5. Constatado erro material no cálculo da pena, procede-se à sua correção em benefício dos réus. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, defendendo a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes apresentado pelo insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005